Tribunal: TJDFT
Processo: 0745694-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745694-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNEDY DA SILVA CORREIA AGRAVADO: LIGIA CRISTINA RIBEIRO SANTOS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MATEUS PEREIRA ROLIM DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KENNEDY DA SILVA CORREIA (réu) em face de decisão (id. 67406442 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória (processo no 0708214-48.2020.8.07.0007), deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na ordem direta e inversa, em relação a todas as pessoas físicas e jurídicas indicadas na petição inicial, bem como determinou o arresto da quantia de R$18.176,54, atingindo, em consequência, valores encontrados na conta do réu, ora agravante. O agravante, inicialmente, esclarece tratar-se na origem de Ação Monitória ajuizada pela agravada em face das empresas G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA e dos sócios SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA e KENNEDY DA SILVA CORREIA, ao argumento de que a autora teria realizado aporte no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com promessa de rentabilidade mensal sobre o valor investido. Teria a agravada, na origem, ainda alegado que o contrato de investimento foi rescindido de forma unilateral sem que as empresas requeridas realizassem a devolução do capital investido, bem como do lucro obtido. Explica o agravante, também, que a empresa da qual é sócio foi encontrada pela autora/agravada em pesquisa ao sítio eletrônico da G44, em uma relação precária que, segundo o recorrente, nada comprova, o que teria levado a demandante a incluir o seu nome, e não o da empresa, no polo passivo da presente ação. Nesse sentido, prefacialmente, o agravante assevera não fazer parte da relação contratual estabelecida entre a agravada e as empresas requeridas. Prossegue tecendo considerações sobre o contexto fático subjacente ao litígio e, nesse ponto, explica que o grupo G44 tem sido alvo de diversas demandas judiciais ao argumento de que formalizaram contratos com diversas pessoas com a promessa de que as quantias aportadas renderiam valores diários. De acordo com o agravante, os noticiários divulgaram que se trata, na verdade, de um esquema de pirâmide financeira e se tem notícias de que as empresas são alvos de investigações pelo Ministério Público e pela Comissão de Valores Mobiliários. O agravante passa a defender a sua ilegitimidade passiva para compor a lide, aduzindo ser proprietário da empresa CORREIA ENGENHARIA INDÚSTRIA &amp; COMÉRCIO EIRELI, cujo vínculo com as demais empresas requeridas consistiria exclusivamente em uma relação estritamente comercial de fornecimento de produtos, não compondo o aludido grupo empresarial pertencente aos sócios SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO ESCOBAR. Argumenta que, por equívoco, o sócio da empresa CORREIA ENGENHARIA, o Sr. Kennedy, ora agravante, teria constado no rol de empresas como se fizesse parte dos empreendimentos que compõem o grupo G44. Ressalta que, em um primeiro momento, foram iniciadas tratativas para que o grupo empresarial G44 adquirisse a empresa CORREIA ENGENHARIA INDÚSTRIA &amp; COMÉRCIO EIRELI, contudo, a referida transação não teria sido finalizada, como comprovaria o contrato social da empresa. Acrescenta o agravante que a empresa CORREIA ENGENHARIA INDÚSTRIA &amp; COMÉRCIO EIRELI, supostamente confundida como sendo um empreendimento do grupo G44, não foi incluída no polo passivo da presente ação, razão pela qual entende que o seu sócio, ora recorrente, não pode ser responsabilizado pessoalmente antes que tenha sido analisada a relação entre o caso apresentado e a pessoa jurídica referida. Objeta que o sócio de uma empresa que apenas prestava serviços ao grupo G44 foi incluído no polo passivo de uma demanda, bem como já teve o seu patrimônio pessoal afetado por meio de penhora, sem que a própria pessoa jurídica – verdadeira prestadora dos serviços – tenha sido incluída no polo passivo da demanda. Assinala que não havia prestação de serviços diretamente pelo agravante, reafirmando que todas as transações comerciais sempre foram realizadas entre a empresa CORREIA ENGENHARIA e as empresas do grupo G44. Pondera que o acesso ao patrimônio dos sócios de uma empresa é ato de que deve seguir as orientações legais e jurisprudenciais de modo estrito, sob pena de confusão entre as personalidades jurídicas da pessoa física do sócio e da pessoa jurídica da sociedade empresarial. Complementa dizendo que o instituto da desconsideração, a teor do art. 50 do Código Civil, somente pode ser utilizado quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que, na sua perspectiva, não teria ocorrido na espécie, sobretudo porque sequer a empresa da qual é sócio teria sido incluída no polo passivo da demanda. Com essas razões, o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Preparo (id. 20544737). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: Recebo a emenda. Remanescerá, portanto, no polo passivo da ação apenas as duas primeiras requeridas, isto é 1) G44 Brasil SPC e 2) G44 Brasil S/A. As outras 10 pessoas, físicas e jurídicas, arroladas no polo passivo da ação assim se manterão, mas pelo fundamento de que, como se segue, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, direta e inversa, deve ser deferido. Veja-se. Defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na ordem direta e inversa, em relação a todas as pessoas físicas e jurídicas que remanesceram no polo passivo da ação. Fundamento. Tudo o que já há nos autos nos fornece indícios mais do que suficientes de que a autora se envolveu com empresas e pessoas que, ilicitamente, desenvolvem atividades econômico-financeiras de pirâmide financeira, as quais já deram provas mais de que suficientes de que, muito provavelmente, deixarão no prejuízo aqueles em que nelas investiram, como é típico dessa forma ilegal de movimentação econômica. Ainda que se possa também questionar a própria boa-fé da autora, que assim se colocou porque atraída por investimentos de porte claramente fantasioso, isto não deve refrear este Juízo na tentativa de salvaguardar o dinheiro que investido pela autora, ao menos por ora, até que discutida a lide, pois, se questionável a boa-fé da autora, certa desde já, como antes colocado, a má-fé de toda a parte requerida. Assim, considerando que a união destas pessoas jurídicas e físicas em torno de desígnios fraudulentos certamente que se caracteriza como desvio de finalidade, a desconsideração da personalidade jurídica, ordem direta e inversa, das pessoas físicas e jurídicas arroladas na petição inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 50 do Código Civil. Deve ser também deferido o arresto, pois, dos mesmos fundamentos lançados acima, extrai-se que o perigo de não haver saldo nenhum, de nenhuma das pessoas envolvidas, para ressarcir a autora é palpável, sendo o arresto medida que tem o condão de poder reverter esse provável quadro futuro. Disto convencida, determino o arresto da quantia de R$ 18.176,54, via bacenjud, de todas as pessoas físicas e jurídicas postadas no polo passivo da ação. Aguarde-se pelos resultados. (id. 67406442) Compulsando os autos de origem, verifico que a ordem de bloqueio foi parcialmente cumprida em relação ao ora agravante, logrando êxito em alcançar a quantia de R$1.224,47 (mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) (id. 68283522 – p. 3). Observo, ainda, em um juízo de cognição sumária, que a pretensão da autora, ora agravada, está baseada na premissa de que os aportes financeiros por ela realizados ocorreram mediante celebração de contratos alegadamente nulos, em contexto fraudulento do que aparenta caracterizar pirâmide financeira levada a efeito pelas empresas requeridas. Em princípio, a indicação do nome do agravante para compor o polo passivo da lide teria decorrido, ao que parece, da circunstância deste figurar como sócio da empresa CORREIA ENGENHARIA E ARQUITETURA, supostamente integrante do mesmo grupo empresarial da G44, segundo informação aparentemente extraída do sítio eletrônico do aludido grupo (id. 67278807 – p. 15). Com efeito, em que pese a empresa CORREIA ENGENHARIA E ARQUITETURA, da qual o agravante é sócio, não ter sido incluída no polo passivo da presente ação, tenho que as alegações recursais não prescindem de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do agravo, especialmente após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, oportunidade em que o contexto fático narrado pelo recorrente poderá estar melhor esclarecido. Além do mais, e especialmente, em relação ao aspecto da urgência, não vislumbro, tampouco foi adequadamente demonstrado, o dano efetivamente imposto ao recorrente, que justifique, desde logo, o acolhimento da medida requerida. Na origem, o único efeito concreto e imediato advindo da decisão recorrida, em princípio, consiste na providência acautelatória de arresto de valores da conta do agravante, medida esta, a propósito, que somente logrou êxito em bloquear o importe de pouco mais de mil reais. Sendo assim, ausente ao menos um dos requisitos indispensáveis para o deferimento da medida recursal de urgência, qual seja, o risco imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por ora, o indeferimento da medida se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora